Tribunal: STF
Processo: ARE 1445045
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO EVIDENCIADOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.



O caso



    2. Consta do processo que, em 5.7.2021, o juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da comarca de Campo Grande/MS impronunciou o agravado, José Ronaldo Amorim Lopo, “por não haver indícios suficientes da autoria quanto à prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, em relação ao ofendido Wilkisson Danillo Barbosa Figueiredo” (e-doc. 543). 



    3. Em 13.1.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0016176-80.2019.8.12.0001/MS, interposta pelo Ministério Público, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 595). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RECURSO DESPROVIDO.



    I. Inexistindo indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, compete ao juiz impronunciar o acusado. Sendo assim, deve-se manter inalterada a r. sentença, eis que diante da fragilidade da prova acusatória e da incerteza que paira quanto à autoria pela prática do crime de tentativa de homicídio, inviável prosperar o pedido de pronuncia.



    II. Recurso desprovido. Contra o parecer” (fl. 1, e-doc. 595).



    4. Contra essa decisão o Ministério Público de Mato Grosso do Sul interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alega ter o Tribunal de origem contrariado as als. c e d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 625).



    5. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa direta à Constituição (e-doc. 633).



    O Ministério Público de Mato Grosso do Sul interpôs agravo em recurso extraordinário (e-doc. 674). O agravante sustenta que, “para fundamentar o acórdão que manteve a impronúncia, a Corte Estadual precisou realizar um profundo exame no arcabouço probatório. (…) o TJMS efetuou comparação direta entre os valores probantes do depoimento judicial da vítima e dos interrogatórios judiciais do recorrido e da corré: ‘a discrepância da versão prestada pela vítima esmorece o valor probatório de sua declaração, o que somado a firme negativa do recorrido e ao relato da corré Jaqueline não permitem concluir pela participação de José Ronaldo Amorim Lopo nos fatos alvo da presente ação’” (fls. 4-5, e-doc. 674).



    Assevera “que o exame de provas para esclarecer dúvidas a respeito da autoria delitiva é de competência exclusiva da Corte Popular, conforme previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da CRFB/88 e ratificado no artigo 413 do CPP” (fl. 5, e-doc. 674).



    Ressalta não ser necessário reexame de fatos e provas, para ser reconhecida a “indevida análise efetuada pelo TJMS” (fl. 5, e-doc. 674).



    Argumenta “que a Corte sul-mato-grossense se imiscuiu na competência do Tribunal do Júri, procedendo com uma análise exauriente dos indícios de autoria delitiva” (fl. 6, e-doc. 674).



    Este o pedido: 



    “Ante o exposto, o MPMS requer que o presente Agravo em Recurso Extraordinário seja conhecido e provido por essa Corte Superior, para se reconhecer a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF e a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Por consequência, pede que seja julgado o Recurso Extraordinário e, ao final, provido, a fim de ser reformado o acórdão de origem, reconhecendo-se a competência exclusiva do Tribunal do Júri para o aprofundado exame dos elementos de convicção” (fl. 7, e-doc. 674).



    O agravado, José Ronaldo Amorim Lopo, não apresenta contrarrazões ao agravo (e-doc. 684).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário para a reforma da decisão de impronúncia, para que o agravado seja pronunciado. O argumento é de haver provas suficientes de autoria e materialidade.



    8. Ao impronunciar o agravado, o juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da comarca de Campo Grande/MS assentou:



    “3 DA AUTORIA DO ACUSADO JOSÉ RONALDO AMORIM LOPO



    Em análise aos autos, verifico que não existem indícios suficientes da autoria atribuída ao acusado, notadamente porque os depoimentos colhidos em fase judicial – que poderiam apontar uma possível autoria – não trouxeram elementos suficientes para pronunciá-lo.



    De fato, o único depoimento que indica a participação do acusado José Ronaldo na autoria da tentativa de homicídio é o do próprio ofendido. Não obstante, de acordo com o depoimento da genitora de Wilkinson, este teria dito-lhe que havia mais três rapazes no local dos fatos, que teriam agredido-o e participado da ação criminosa. Verifico, assim, que o ofendido forneceu versões levemente conflitantes em relação ao caso em tela, o que não afasta a possibilidade de ele ter se confundido, diante da gravidade dos ferimentos sofridos.



    José Ronaldo, ao ser interrogado, negou veementemente sua presença no local dos fatos. Afirmou não ter qualquer vínculo de autoria com a tentativa de homicídio de Wilkinson.



    Jaqueline de Almeida Araújo, ao ser interrogada, afirmou que José Ronaldo não teria participação no crime de tentativa de homicídio de Wilkinson.



    Assim, diante dos elementos colhidos, não há elementos suficientes de autoria em relação a José Ronaldo Amorim Lopo.



    Portanto, a impronúncia deve ser reconhecida na hipótese versante” (fls. 17-18, e-doc. 543).



    9. No julgamento da Apelação Criminal n. 0016176-80.2019.8.12.0001/MS, interposta pelo Ministério Público, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Concluiu ter sido a vítima a única pessoa a indicar a participação do recorrido, em declarações contraditórias, inclusive sobre a participação de terceiros, tendo afirmado a corré pronunciada ter jogado líquido inflamável na vítima e depois a esfaqueado (e-doc. 595). Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Zaloar Murat Martins de Souza:



    “(...) não assiste razão ao inconformismo ministerial. Como é cediço, a decisão de pronúncia caracteriza-se por um exame superficial do elenco probatório e, nesta fase processual, há mero juízo de prelibação, somente não sendo admitidas acusações manifestamente temerárias.



    Nesse sentido, a pronúncia, nada mais é do que um juízo de admissibilidade da acusação, o qual demanda prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. (…)



    Na hipótese, a materialidade dos fatos restou demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito – exame indireto – lesão corporal (p. 193/194), laudo de exame de corpo de delito complementar – lesão corporal (lesão gravíssima) – (p. 417/418), laudo pericial de exame em local de incêndio (p. 134-151), bem como pelos depoimentos angariados aos autos.



    Todavia, como bem salientado pelo d. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande, inexistem indícios suficientes de autoria aptos a pronunciarem o recorrido.



    Por oportuno, ressalta-se que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa foram colhidos os depoimentos e informações que se seguem, restringindo-se, por oportuno, o conteúdo transcrito ao que ora interessa na apuração do crime irrogado ao recorrido.



    Em juízo (p. 364), a vítima Wilkisson Danillo Barbosa Figueiredo explicitou que conheceu Jaqueline de Almeida Araújo no local de trabalho, onde a mesma diversas vezes declarou ser solteira. Contou que chegaram a se relacionar por cerca de duas vezes, mas que não teve um relacionamento amoroso continuado. Quanto ao dia dos fatos, explicitou que se recorda de ter recebido uma mensagem pelo aplicativo do Facebook, sendo convidado pela corré para ir até o local, oportunidade em que aceitou o convite.



    Após ingressar na residência, a pronunciada estava com uma criança no colo, instante em que disse que iria até outro cômodo colocar o infante. Nesse instante, José Ronaldo Amorim Lopo entrou no local, munido de um galão com líquido inflamável, tratando-se provavelmente de ‘thinner’ diante do odor característico.



    Interpelado sobre o fato dele ser atraído para o quarto por Jaqueline, o ofendido disse não se recordar, lembrando-se vagamente dos fatos. Disse que o recorrido atacou o líquido e o queimou, ocasionando-lhe queimaduras em 70% (setenta por cento) do corpo, bem como na perda parcial da audição.



    Por sua vez, a mãe do ofendido, Marinez Duarte Barbosa, sob crivo do contraditório (p. 364), narrou que, ao ser informado do ocorrido, seguiu até o hospital, já encontrando seu filho em coma induzido. Tal situação foi ocasionada porque o corpo da vítima sofreu diversas queimaduras e perfurações, das quais uma inclusive havia perfurado o pulmão.



    Aludiu que a autora e o ofendido trabalhavam no mesmo local. Outrossim, contou que no dia dos fatos o filho recebeu uma mensagem via Whatsapp para ir até a residência e acreditam que fosse José Ronaldo o autor da mensagem, passando-se por Jaqueline. Por fim, a genitora explicitou que a vítima adentrou à residência pela porta dos fundos, sendo recebida pelo autor e outros três rapazes que lhe agrediram até ele perder sua consciência. Wilkinson, ainda, teria dito que José Ronaldo seria o responsável por ter ateado ‘thinner’ e ateado fogo contra si.



    Os vizinhos Ramão Orlando Cardoso Cerqueira e Adelinda da Silva de Lima, na mesma oportunidade, declararam ter visto as chamas e socorrido a vítima. O primeiro elucidou que foi o responsável por salvar a vítima das chamas, bem como que verificou que a porta de saída da residência estava trancada, enquanto a segunda disse que, segundo informações, teria sido o recorrido José Ronaldo o autor de ter ateado fogo na residência.



    A corré Jaqueline de Almeida Araújo, quanto aos fatos, narrou ter chamado a vítima para ir até a sua residência, mas que quando Wilkinson chegou começaram a discutir. Posto isso, em decorrência da discussão, teria jogado ‘thinner’ na vítima e ateado-lhe fogo. Afirmou que o ofendido, em chamas, teria investido contra ela e, por isso, desferiu-lhe os golpes de faca. Narrou que José Ronaldo não participou da empreitada e que o crime não foi premeditado.



    Por fim, o apelado José Ronaldo Amorim Lopo, como descrito na r. sentença à p. 5205, negou ter sido o autor da tentativa de homicídio de Wilkinson.



    Afirmou que teria saído da residência e que, após ter chegado a sua casa, teria se deparado com o ofendido em chamas, indicando que a acusada Jaqueline teria ateado fogo em Wilkinson. Disse ter se evadido da residência, logo após ter visto as chamas. Narrou que a ofendida teria atraído Wilkinson à residência com o intuito de ceifar a sua vida e suicidar-se.



    Enfim, o referido cenário probatório é o que consta, essencialmente, dos autos.



    Nesse sentido, em análise aos elementos de convicção acima expostos, infere-se que há prova da materialidade, mas não existem indícios suficientes de autoria em relação à teórica prática de crime doloso contra a vida por parte do ora recorrido.



    Isto porque o único relato apto a indicar a participação do recorrido é o da vítima, a qual apresentou versão contraditória para sua genitora, cujo relato foi no sentido de que existiam outras pessoas no local da agressão, sendo impossível desconsiderar o fato de o ofendido ter dito não se recordar claramente dos fatos ao ser interpelado na fase judicial.



    A esposa do recorrido, Jaqueline de Almeida Araújo, disse ter agido sozinha ao dispensar o líquido inflamável na vítima e atear fogo, bem como ao golpear o ofendido com a faca.



    José Ronaldo Amorim Lopo negou a autoria delitiva em todos os momentos em que fora ouvido (p. 20-22 e 364).



    Por certo, a discrepância da versão prestada pela vítima esmorece o valor probatório de sua declaração, o que somado a firme negativa do recorrido e ao relato da corré Jaqueline não permitem concluir pela participação de José Ronaldo Amorim Lopo nos fatos alvo da presente ação.



    Deveras, malgrado entendimento diverso, inexistem indícios de autoria para submeter o recorrido a julgamento perante o Tribunal do Júri. (...)



    Em conclusão, a decisão de impronúncia deve ser mantida incólume.



    No que tange ao prequestionamento levantado, deve-se frisar que a matéria controvertida foi analisada, integralmente, de maneira clara e objetiva, mostrando-se despicienda a expressa referência no acórdão de todas as normas indicadas pelas partes.



    Diante do exposto, contra o parecer, nega-se provimento ao recurso ministerial” (fls. 4-7, e-doc. 595).



    10. Na espécie, assentou-se insuficiência de provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerarem preponderantes a insuficiência de indícios de autoria contra o agravado, conferindo legitimidade à decisão de impronúncia.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou ser caso de impronúncia, pois, na análise das instâncias ordinárias, não haveria demonstração de indícios de autoria do agravado. As provas produzidas seriam insuficientes para a decisão de pronúncia.



    Afastar a análise das instâncias ordinárias importaria revolvimento do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, conforme jurisprudência consolidada, de que são exemplos:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO VINCULA O MAGISTRADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. ‘A manifestação do Ministério Público, nos autos da ação penal, seja como parte, seja como custos legis, não é vinculante para o magistrado’. Nessa linha, vejam-se o ARE 700.012, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, e o HC 69.957, Rel. Min. Néri da Silveira. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.073.080-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. JUÍZO DE PRONÚNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.328.483-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 3.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5°, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Na decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve-se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.304.605-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora